Tribunal: TRF3
Processo: 5000570-10.2026.4.03.6000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
4/261)

5000570-10.2026.4.03.6000

DJEN Data: 07/05/2026

AgExPe - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 5000570-10.2026.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: CLAODECI FONSECA DA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KARLA MAIRLY SOARES DOS SANTOS - CE38500-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VALERIA NELIS DE OLIVEIRA - CE41150-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇAO EM DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão da 5a Vara Federal Criminal de Campo Grande (MS) que indeferiu o pedido de detração do período no qual o agravante teria permanecido preso cautelarmente em ação penal na qual foi impronunciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração pretendida.

III. Razões de decidir

3. Embora seja possível, em princípio, a detração do tempo de prisão provisória em processo distinto no qual o apenado tenha sido absolvido, a premissa é que o crime que levou à condenação seja anterior ao fato que levou à prisão decretada no feito em que se deu a absolvição.

4. No caso, não consta dos autos a data do crime pelo qual o agravante foi condenado, e ora em execução, tampouco quando ocorreu o fato imputado na ação penal, pelo qual foi impronunciado. O fato é que, quando foi decretada a prisão preventiva pela 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, o agravante já estava preso preventivamente por decisão proferida na ação penal cuja pena ora se executa, de modo que não há que falar em indevida restrição da liberdade em feito distinto para fins de detração, sob pena de sua utilização em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 413 No 5000570-10.2026.4.03.6000

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

AGRAVANTE: CLAODECI FONSECA DA COSTA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: KARLA MAIRLY SOARES DOS SANTOS - CE38500-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VALERIA NELIS DE OLIVEIRA - CE41150-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por CLAUDECI FONSECA DA COSTA em face da decisão proferida pela 5a Vara Federal Criminal de Campo Grande (MS) na Execução Penal no 0204550-10.2016.8.04.0001, indeferindo o pedido de detração do período compreendido entre 16.10.2013 e 23.8.2018, no qual o agravante teria permanecido preso cautelarmente por força de decisão proferida na Ação Penal no 0244366-38.2012.8.04.0001, na qual foi impronunciado (ID 352334188).

O agravante alega que cumpre pena definitiva de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico a que foi condenado na Ação Penal no 0236485-10.2012.8.04.0001 (pena em execução). No entanto, argumenta que houve equívoco na dosimetria da pena, uma vez que o juízo considerou como maus antecedentes a Ação Penal no 0244366-38.2012.8.04.0001, que tramitava na 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus (AM) e na qual foi impronunciado em 2018. Aduz que, nesse feito, permaneceu preso preventivamente por 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias, argumentando (ID 352334186):

Tais circunstâncias revelam não apenas um equívoco processual, mas um verdadeiro erro estatal com efeitos concretos e prolongados na execução da pena, sendo imperioso que o Poder Judiciário atue com firmeza para corrigir a distorção e minimizar o prejuízo sofrido.

O instituto da detração penal, previsto no artigo 42 do Código Penal, visa exatamente assegurar que o tempo de privação de liberdade seja considerado e descontado de eventual pena definitiva, ainda que a prisão tenha ocorrido em outro processo, especialmente nos casos em que, como o presente, O PROCESSO FOI UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA AGRAVAÇÃO DA PENA DE FORMA INDEVIDA.

Por isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja detraído da pena em execução o período de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias relativo à prisão preventiva cumprida na Ação Penal no 0244366-38.2012.8.04.0001, recalculando-se a pena remanescente com imediata reavaliação da data-base para progressão de regime e demais benefícios penais.

Certificada a tempestividade do recurso (ID 352334186, p. 6), foram apresentadas contrarrazões (idem, pp. 9/15).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID 352334189).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do agravo (ID 355611670).

É o relatório.

Dispensada a revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

A pretensão de detração do período compreendido entre 16.10.2013 e 23.8.2018, no qual o agravante teria permanecido preso cautelarmente foi rejeitada pelo juízo pelos seguintes motivos (ID 352334188, sem os destaques no original):

O interno cumpre penas, nestes autos, que totalizam 45 (quarenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, iniciando o seu cumprimento em 12.08.2013, sem interrupções, com a data de previsão de término somente em 25.02.2048.

Desta forma, durante o tempo de custódia cautelar, compreendido entre 16.10.2013 a 23.08.2018, em que ficou preso nos autos no 0244366-38.2012.8.04.0001, o interno também estava preso, nestes autos, cumprindo suas condenações definitivas que totalizam 45 (quarenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, “não havendo o que se falar em tempo de prisão indevida”.

Ressalte-se que a detração penal é instituto que visa aproveitamento de tempo de custódia cautelar em outro processo, desde que o apenado não esteja preso ou cumprindo pena, na mesma da data em que se deseja o aproveitamento do período.

Neste sentido, transcrevo jurisprudência acerca do tema, proferida pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Ressalte-se, ainda, que a detração penal deve ser aplicada durante a execução penal ao invés de no processo de conhecimento, justamente para que não ocorra a contagem em dobro, para aqueles que respondem, preso, a vários processos criminais durante um mesmo período de tempo.

Neste sentido, não existe amparo legal no pedido de detração penal, considerando que seria o mesmo que computar por duas ou mais vezes um mesmo período de prisão.

Por fim, o inconformismo da defesa em relação a dosimetria da pena, em relação a suas condenações nos autos, devem ser objeto de recurso próprio (revisão criminal) e não ser discutido neste feito, com base em trechos recortados de uma sentença.

Assim sendo, indefiro o requerimento do interno CLAODECI FONSECA DA COSTA, para o cômputo da detração penal, por falta de amparo legal.

Não procede o inconformismo do agravante.

Embora seja possível, em princípio, a detração do tempo de prisão provisória em processo distinto no qual o apenado tenha sido absolvido, a premissa é que o crime que levou à condenação seja anterior ao fato que levou à prisão decretada no feito em que se deu a absolvição, sob risco de se constituir um "crédito" para a pessoa caso volte a delinquir, o que não é admissível. Nesse sentido:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 1. Paciente em cumprimento de pena decorrente de condenação a 13 anos de reclusão em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração na qual se busca a incidência da detração penal, decorrente de prisão preventiva relacionada a outra ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acórdão impugnado que encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, “no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade” (RHC 220083 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 31/1/2024). Na mesma linha de consideração: HC 111081, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/3/2012 e RHC 110576, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2012. 4. No presente caso, o Juízo das Execuções Penais consignou que a nova “ação penal ainda está em curso”, assim como “apenas após a conclusão da ação penal o período de prisão cautelar será objeto de detração na execução da pena, conforme o art. 42 do CP e art. 111 da LEP”. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(HC no 249.041 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, j. 04.02.2025, Publicação 07.02.2025; destaquei)

Pois bem. Não consta dos autos a data do crime pelo qual o agravante foi condenado, ora em execução, tampouco quando ocorreu o fato imputado na Ação Penal no 0244366-38.2012.8.04.0001, pelo qual foi impronunciado. Sobre essas omissões, assim ponderou a Procuradoria Regional da República (ID 355611670; sem os destaques no original):

De início, registre-se que a defesa de CLAUDECI FONSECA DA COSTA não indicou, no agravo em execução penal, as peças cujo traslado seria necessário para instrução do presente recurso, como era de seu ônus providenciar, nos termos do art. 587 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não vieram aos presentes autos os documentos mencionados na decisão agravada.

Com isso, deve-se tomar como verdadeiras as informações constantes na decisão agravada, de resto não questionadas pela própria defesa.

Segundo o juízo, o agravante cumpre penas que totalizam 45 (quarenta e cinco) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, tendo iniciado o seu cumprimento em 12.8.2013, sem interrupções, com previsão de término em 25.02.2048. Sem estar claro quando ocorreu o fato pelo qual foi impronunciado, não há como cogitar de detração.

Ademais, conforme esclareceu a Procuradoria da República do Mato Grosso do Sul, na Ação Penal no 0236485-10.2012.8.04.0001, o agravante foi preso preventivamente no dia 12.8.2013, antes da prisão preventiva decretada na Ação Penal no 0244366-38.2012.8.04.0001 (ID 352334186, pp. 10/15), cujo mandado foi expedido em 07.10.2013 e cumprido em 16.10.2013 (ID 352334187, p. 5).

Portanto, quando foi decretada a prisão preventiva pela 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, o agravante já estava preso preventivamente por força da decisão proferida na Ação Penal no 0236485-10.2012.8.04.0001, de modo que não há que falar em indevida restrição da liberdade em feito distinto para fins de detração, sob pena de sua utilização em duplicidade.

A propósito, assim decidiu o Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, no Recurso em Habeas Corpus no 263080/PR, julgado em 27.10.2025 (destaques no original):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO EM DUPLICIDADE: IMPOSSIBILDIADE. SIMULTANEIDADE DOS PERÍODOS DE CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA E DE PRISÃO CAUTELAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus no 1.007.284/PR (e-doc. 42).

2. Extrai-se do autos que o recorrente, em cumprimento de pena privativa de liberdade, formulou, perante o Juízo das execuções, pedido de detração de pena em relação ao período em que ficou segregado em virtude de decretação de prisões preventivas, tendo sido indeferido o pleito.

3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução protocolado pela defesa (e-doc. 5). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.

4. No presente recurso ordinário em habeas corpus, o impetrante sustenta a necessidade de reconhecimento da detração do período em que permaneceu preso preventivamente por crimes dos quais foi posteriormente absolvido por sentença com trânsito em julgado. Salienta o entendimento deste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de detração penal, inclusive em processosdistintos, desde que o crime objeto da pena em execução seja anterior à segregação cautelar. Cita os arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execução Penal. Alude aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

5. Busca o provimento do recurso a fim de que seja reconhecido o direito à detração penal de 740 dias.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

7. O Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento do Juízo da execução que indeferiu o pleito de detração, assentou:

“Como visto, a Defesa requer seja realizada a detração da pena do agravante, em razão de prisões preventivas decretadas entre 2008 e 2011.

Ocorre que, como afirmado na decisão recorrida e corroborado pelo relatório de situação processual executória juntado aos autos em fevereiro de 2023, o agravante iniciou o cumprimento de pena definitiva em 1996, com interrupção entre 26/03/1997 e 21/04/2001 - data de sua recaptura - mov 330 SEEU 0807384-29.2017.4.05.8400.

Assim, as citadas ordens de prisão cautelar foram determinadas quando já estava o apenado em plena execução de sua pena definitiva, decorrente de processos diversos.

Nesse contexto, não há direito à detração, pois, no período em que permaneceu preso em razão de prisão preventiva decretada nos autos mencionados pela defesa, o executado já se encontrava cumprindo pena em razão de condenação criminal transitada em julgado. Assim, não houve indevida restrição de liberdade ao ponto de ensejar a detração em processo diverso, porque, mesmo que não houvesse a decretação da prisão preventiva, ainda assim o apenado teria permanecido encarcerado, cumprindo pena definitiva.

A jurisprudência admite, em tese, a detração pelo tempo em que o executado ficou preso cautelarmente, por processo diverso, quando venha a ser absolvido, e desde que o delito cuja pena está sendo executada seja anterior ao período de prisão.

No entanto, no caso concreto, há peculiaridade que impede tal detração, a circunstância de que o agravante esteve preso não apenas em virtude dos processos nos quais restou absolvido, mas também em decorrência de outros processos. Nesse sentido: (...)” (e-doc. 5, p. 4, grifos nossos)

8. A ótica foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme consignado no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que negou provimento ao agravo de execução penal: ‘o agravante iniciou o cumprimento de pena definitiva em 1996, com interrupção entre 26/03/1997 e 21/04/2001 - data de sua recaptura (...). Assim, as citadas ordens de prisão cautelar foram determinadas quando já estava o apenado em plena execução de sua pena definitiva, decorrente de processos diversos’.

Verifico, portanto, que as prisões preventivas objeto do pedido de detração, foram decretadas quando o paciente já se encontrava cumprindo pena definitiva em razão de condenação criminal transitada em julgado.

Nessa situação fática, não há que se falar em indevida restrição de liberdade, pois, mesmo sem a decretação das prisões preventivas nos processos em que posteriormente foi absolvido, o apenado permaneceria encarcerado cumprindo a pena definitiva.

A detração pretendida resultaria em duplo desconto da pena, saldo de penas, situação vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que o período de custódia já estava sendo computado para fins de cumprimento da pena principal.

No caso concreto, a circunstância de que o agravante esteve preso não apenas em virtude dos processos nos quais restou absolvido, mas também em decorrência de outros processos com condenação definitiva, constitui óbice intransponível à pretensão deduzida.” (e-doc. 42, p. 4, grifos nossos)

9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O art. 42 do Código Penal, ao dispor sobre a detração, autoriza que se compute, na pena, “o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

10. Quanto à possibilidade de detração do tempo de prisão cumprida em processosdistintos, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído; e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. Nesse sentido, confira-se:

“Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma ‘conta-corrente’ delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada.”

(HC no 111.081/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 26/03/2012; grifos nossos).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM ‘BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA’. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(RHC no 110.576/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 06/03/2012, p. 26/06/2012; grifos nossos).

11. Na espécie, apesar de devidamente demonstrado nos autos que o período de prisão cautelar que se busca detrair foi cumprido em data posterior às condenações criminais, as prisões preventivas foram decretadas em momento no qual o paciente já se encontrava em cumprimento de pena definitiva decorrente de condenação transitada em julgado.

12. Este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que não é cabível a detração penal nos casos em que o acusado permaneceu preso preventivamente no mesmo período em que cumpria pena por outro delito, ainda que este tenha sido praticado anteriormente. Tal medida configuraria verdadeira detração em duplicidade, uma vez que o mesmo lapso temporal seria computado duas vezes: simultaneamente como tempo de cumprimento de pena e como tempo de prisão cautelar.

13. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: HC no 234.067/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/10/2023, p. 24/10/2023; e HC no 250.614/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/12/2024, p. 08/01/2025.

14. Desse modo, mostra-se inviável a concessão do benefício.

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução penal.

É o voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇAO EM DUPLICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto em face da decisão da 5a Vara Federal Criminal de Campo Grande (MS) que indeferiu o pedido de detração do período no qual o agravante teria permanecido preso cautelarmente em ação penal na qual foi impronunciado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a detração pretendida.

III. Razões de decidir

3. Embora seja possível, em princípio, a detração do tempo de prisão provisória em processo distinto no qual o apenado tenha sido absolvido, a premissa é que o crime que levou à condenação seja anterior ao fato que levou à prisão decretada no feito em que se deu a absolvição.

4. No caso, não consta dos autos a data do crime pelo qual o agravante foi condenado, e ora em execução, tampouco quando ocorreu o fato imputado na ação penal, pelo qual foi impronunciado. O fato é que, quando foi decretada a prisão preventiva pela 3a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, o agravante já estava preso preventivamente por decisão proferida na ação penal cuja pena ora se executa, de modo que não há que falar em indevida restrição da liberdade em feito distinto para fins de detração, sob pena de sua utilização em duplicidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo em execução penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão